Tribunal: STF
Processo: HC 268141
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.2.2026, por Alfredo de Jesus Souza do Couto, advogado, em benefício de Bianca Martins Moreira, contra decisão pela qual, em 3.2.2026, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.067.573. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0828305-23.2025.8.14.0000, Relator o Desembargador Jorge Luiz Lisboa Sanches, do Tribunal de Justiça do Pará.
 
Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 1.067.573, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.
 
2. O impetrante alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.

Sustenta ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos a comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar da paciente.
 
Assevera que a paciente preencheria os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318 e 318-A do Código Penal e do julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, por ser primária e mãe “de criança de apenas 3 (três) anos de idade, ainda em fase de amamentação”. Pondera que a manutenção da prisão preventiva contrariaria o “princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), o princípio do melhor interesse da criança (art. 227, CF) e o direito fundamental à convivência familiar”, de modo que seria possível a fixação de medida cautelar diversa.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(…) a) A concessão de LIMINAR, inaudita altera parte, para determinar a IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR da paciente BIANCA MARTINS MOREIRA, com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau, tendo em vista o manifesto constrangimento ilegal a que está submetida, por preencher todos os requisitos legais previstos no art. 318, inciso V, e art. 318-A do Código de Processo Penal, sendo mãe de criança de 3 (três) anos de idade que ainda amamenta, não tendo o delito sido praticado com violência ou grave ameaça, nem contra descendente; 
b) Ao final, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, confirmando-se a liminar, para DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR da paciente BIANCA MARTINS MOREIRA, com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por estar demonstrado o manifesto constrangimento ilegal a que está submetida”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
 
A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.067.573. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0828305-23.2025.8.14.0000, Relator o Desembargador Jorge Luiz Lisboa Sanches, do Tribunal de Justiça do Pará.

Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.
 
O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paraense não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

 4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).

5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
 
6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 15.12.2025, foi levada a efeito a prisão preventiva da paciente, decretada no curso de operação deflagrada para a investigação das práticas dos delitos de integrar organização criminosa, de associação para o tráfico de entorpecentes e de lavagem de dinheiro. A prisão preventiva da paciente foi decretada pelo juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da comarca de Belém/PA, com base nos seguintes fundamentos:
“(...) Conforme a presente investigação, a representada BIANCA MARTINS MOREIRA seria companheira do representado TIAGO TEIXEIRA SALES, sendo que TIAGO seria o atual presidente da organização criminosa Comando Vermelho no Estado do Pará, e o investigado CLEYTON ROGÉRIO TEIXEIRA SALES seria irmão de TIAGO TEIXEIRA SALES. 
Ainda conforme os investigadores, após análise dos dados obtidos nos autos de nº 0804375-05.2023.8.14.0401, restou demonstrado, em um juízo perfunctório, que os ora representados teriam movimentado valores vultuosos com lideranças e membros da alta cúpula da organização criminosa comando vermelho, ressaltando-se que estes valores movimentados pelos investigados seriam, ademais, incompatíveis com as situações econômicas. 
Ressaltam, ainda, as investigações, que (...) os representados teriam realizado transações financeiras vultuosas responderiam pelos crimes [de] associação para o tráfico de drogas e de organização criminosa, v.g., THAIS DA COSTA OLIVEIRA, que é ré nos autos nos autos de nº 0820599-18.2023.8.14.0401, pelos crimes tipificados nos art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013, e art. 35, da Lei nº 11.343/06, sendo, portanto, tais delitos os crimes antecedentes ao crime de lavagem de capitais. 
Nesta senda, em um juízo perfunctório, exsurge que há fortes indícios nos autos de que a vultuosa movimentação financeira dos ora representados com pessoas ligadas à alta cúpula do comando vermelho foi realizada com o intuito de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição ou propriedade dos valores provenientes, direta ou indiretamente, dos crimes de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11343/06, bem como do delito de organização criminosa, previsto no art. 2º, da Lei 12850/13, havendo na espécie, em um juízo perfunctório, subsunção dos fatos colhidos nos autos ao tipo penal do art. 1º, da Lei nº 9.613/98 que, ao que se extrai, como dito, possui como delitos antecedentes o art. 2º, da Lei nº 12.850/13, e o art. 35, da Lei nº 11.343/06, anotando-se, outrossim, que é público e notório que a organização criminosa comando vermelho movimenta bilhões de reais anualmente, valores estes decorrentes de prática delitiva. 
Neste diapasão, de análise esmerada dos autos, como também de exame do art. 312, do CPP, bem como de verificação da doutrina e jurisprudência pátrias, sobretudo dos Tribunais Superiores, observo presentes os pressupostos da prisão preventiva – o fumus comissi delicti (fumus boni iuris), em relação aos representados, consubstanciados na prova da materialidade do crime e na existência de indícios suficientes de autoria de que o grupo criminoso praticou, em um juízo de cognição sumária e conforme delimitado individualmente até este instante nas investigações, o delito de lavagem de capitais, assim como o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública – o periculum libertatis (periculum in mora), ressaltando-se que há perigo gerado pelo estado de liberdade dos ora representados, segundo as provas apresentadas nos autos no momento, em um juízo perfunctório. 
(...) Nessa toada, ressalte-se, como já dito, que estão presentes, in casu, o fundamento da prisão preventiva da garantia da ordem pública – periculum libertatis – , observando-se o modus operandi na prática do crime, havendo, dessarte, fortes indícios, conforme ressaltado, de que o grupo criminoso estaria agindo em prol da facção criminosa comando vermelho, movimentando altos valores decorrentes de práticas delitivas, demonstrando a elevada audácia na empreitada criminosa e a considerável gravidade concreta do delito que se apura, bem como indicativos concretos de que, em liberdade, os referidos representados voltarão a praticar delitos, afetando severamente a ordem pública e a paz social, não cabendo, outrossim, a substituição da prisão preventiva em questão por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não seriam bastantes para impedir eventual reiteração criminosa, em virtude do exposto, sendo, dessa forma, a prisão preventiva medida imperiosa”.

A prisão preventiva da paciente foi mantida com a realização de audiência de custódia. O pleito de concessão de prisão domiciliar à paciente foi negado pelo juízo de origem, que ressaltou:
“(...) No caso sub examen, ressai das investigações que a paciente seria integrante da facção criminosa comando vermelho, tendo movimentado valores vultuosos com lideranças e membros da alta cúpula da organização criminosa comando vermelho, evidenciando, em um juízo perfuntório, o seu vínculo estável e permanente na citada organização criminosa, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia, em um juízo perfunctório, que o seu filho menor de idade estaria em risco, devido à situação narrada retro”.

 A prisão preventiva da paciente foi mantida em segunda instância, com o indeferimento da medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 0828305-23.2025.8.14.0000, impetrado do Tribunal de Justiça do Pará, quando afastado o pleito de concessão de prisão domiciliar:
“(...) A decisão que manteve a prisão preventiva da paciente encontra-se formalmente fundamentada, amparando-se em elementos concretos extraídos dos autos da investigação, especialmente na gravidade concreta da conduta, na complexidade da organização criminosa investigada, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e da relevância social dos crimes imputados, que extrapolam a mera gravidade abstrata. 
Ressalte-se que, em hipóteses envolvendo criminalidade organizada, tráfico de drogas e lavagem de capitais, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva como instrumento legítimo de contenção de riscos concretos à ordem pública, sobretudo quando evidenciado o caráter estruturado e permanente das condutas investigadas. 
No tocante à alegação de condições pessoais favoráveis, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que primariedade, residência fixa e vínculos familiares, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como ocorre, ao menos neste momento processual. 
Quanto à invocada situação familiar da paciente, especialmente o fato de ser mãe de criança menor de 6 anos, embora se reconheça a relevância da proteção integral à infância, tal circunstância não possui caráter absoluto. O próprio art. 318 do CPP e o entendimento firmado pelo STF excepcionam a substituição da prisão preventiva por domiciliar nas hipóteses em que presentes elementos concretos de periculosidade, crimes de maior gravidade ou circunstâncias que recomendem a manutenção da custódia cautelar. 
No caso, diante da natureza dos delitos imputados e do contexto em que inseridos – crimes graves, praticados, em tese, no âmbito de organização criminosa –, não se mostra, por ora, adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, sob pena de esvaziamento da efetividade da persecução penal. 
Destaca-se, ainda, que a análise mais aprofundada acerca da proporcionalidade da custódia, da aplicação do art. 316 do CPP e das circunstâncias familiares da paciente demanda exame colegiado e contraditório, após a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora e manifestação do Ministério Público, não se mostrando compatível com a via estreita e excepcional do plantão judicial”.

Essa decisão foi confirmada no Superior Tribunal de Justiça.
 
7. Pelo demonstrado nestes autos, a cautela preventiva da paciente foi justificada pela sua periculosidade, considerada a gravidade concreta da conduta a ela imputada. Foi destacado, nas instâncias antecedentes, que a paciente e outros investigados “teriam movimentado valores vultuosos com lideranças e membros da alta cúpula da organização criminosa comando vermelho, ressaltando-se que estes valores movimentados pelos investigados seriam, ademais, incompatíveis com as situações econômicas”.  
 
Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
 
Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGOS 288 E 155, § 4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 214.325-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/10/2022; HC 208.462-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/1/2022; HC 206.241-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/2/2022. 2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, incisos II e IV, e 288 do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 7. O habeas corpus não comporta inovação argumentativa. Precedentes: RHC 216.250-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/7/2022; HC 204.164-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/3/2022; HC 209.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/2/2022. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 227.003-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.12.2022).

“‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).

8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.
 
Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
 
9. Ademais, diferente do alegado pelo impetrante, foi apresentada fundamentação idônea para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar da paciente.

Para o indeferimento da prisão domiciliar, foi ressaltado, na espécie, que “ressai das investigações que a paciente seria integrante da facção criminosa comando vermelho, tendo movimentado valores vultuosos com lideranças e membros da alta cúpula da organização criminosa comando vermelho, evidenciando, em um juízo perfuntório, o seu vínculo estável e permanente na citada organização criminosa, facção esta de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações, o que evidencia, em um juízo perfunctório, que o seu filho menor de idade estaria em risco, devido à situação narrada retro”.

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) AUSÊNCIA DE NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.165-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.5.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 218.447-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023).

10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados em benefício da paciente.
 
Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Pará haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
 
Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.
 
11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerada a situação prisional da paciente.
 
Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
 
12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0828305-23.2025.8.14.0000, cuja medida liminar foi indeferida no Tribunal de Justiça do Pará.

Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Jorge Luiz Lisboa Sanches, do Tribunal de Justiça do Pará.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora